Tribunal: TCU
Processo: 032.277/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do ex-prefeito do município de Aurelino Leal/BA, Domingos Marques dos Santos, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola no exercício de 2010. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Domingos Marques dos Santos e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: PDDE 2010 Valor (R$) Data 40.016,20 31/12/2009 1.965,90 7/7/2010 22.744,60 8/7/2010 72,50 8/7/2010 9.748,20 8/7/2010 1.351,70 9/7/2010 2.703,40 9/7/2010 18.907,60 21/7/2010 612,60 21/7/2010 633,60 3/8/2010 1.417,60 3/8/2010 24.000,00 7/12/2010 18.000,00 9/12/2010 9.2. aplicar ao Sr. Domingos Marques dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) , com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia.